Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PRONUNCIANDO O PACIENTE PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES. SITUAÇÃO FÁTICA QUE, NO MOMENTO, MOSTRA-SE INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE QUE POSSUI PREDICADOS PESSOAIS E TEM AGIDO DE MANEIRA COLABORATIVA COM A JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR SUBMETIDA À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 316 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX. 2. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
1. Deve ser substituída a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da alteração do substrato fático que ensejou a aplicação da medida mais gravosa, uma vez que ele foi pronunciado por crime menos grave do que aquele pelo qual foi denunciado e tem agido de maneira colaborativa com a justiça, ostentando, outrossim, bons predicados. Contudo, na espécie em debate, ante a gravidade da conduta delitiva praticada pelo paciente, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.
2. Pedido julgado parcialmente procedente; ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008371-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.145.731-46 (PACIENTE), Dr. Guilherme Carlos Kotovicz (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (IMPETRANTE), FERNANDO ESPINDOLA LESCANO - CPF: 058.893.351-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PRONUNCIANDO O
PACIENTE
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES. SITUAÇÃO FÁTICA QUE, NO MOMENTO, MOSTRA-SE INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PACIENTE QUE
POSSUI
PREDICADOS PESSOAIS E TEM AGIDO DE MANEIRA COLABORATIVA COM A JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR SUBMETIDA À

CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO
S
ART
S
.
316 E
321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART
S
. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
.
2.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA
REVOGAR
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1
. Deve ser substituída a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da alteração do substrato fático que ensejou a aplicação da medida mais gravosa, uma vez que
ele foi pronunciado por crime menos grave do que aquele pelo qual foi denunciado e tem agido de maneira colaborativa com a justiça
, ostentando, outrossim, bons predicados. Contudo, na espécie em debate, ante
a
gravidade da
condut
a delitiva praticada pelo paciente, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

2.
Pedido
julgado parcialmente procedente;
ordem
parcialmente
concedida para
revogar
a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabio Henrique Alves, em favor de
Rodrigo Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121, § 2o, II, do Código Penal) ocorrido no dia 10 de setembro de 2023 tendo como vítima Fernando Espindola Lescano, conforme consta nos autos da Ação Penal n. 1002565-64.2023.8.11.0087, em trâmite no juízo acima mencionado.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há risco de reiteração delitiva e nunca teve a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Registra que “
Durante toda a instrução processual o Paciente, teve atitudes concretas colaborativas com a Justiça, que não foram levadas em consideração pela Autoridade Coatora
”.

Alega que “
A
presunção de inocência
, está sendo violada no caso em tela, vez que a regra constitucional estabelece a liberdade como padrão, sendo a incidência da prisão processual uma excepcionalidade
”.
Destaques no original

Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa e atividade lícita, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido com base nas razões lançadas no ID
208833157
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
209744685
, no qual fez um breve resumo da tramitação do
processo
em comento
;
justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar
do paciente
;
e
, por fim,

afirmou
que o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio simples, capitulado no art. 121, caput, do Código Penal
;
e que houve interposição de recurso em sentido estrito por parte da defesa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
210107180
, opin
a
pela
denegação
da ordem,
destacando que a legalidade da prisão preventiva, assim como a existência de predicados pessoais e o almejado pedido de concessão de medidas cautelares já foram enfrentados pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do H
abeas
C
orpus n
.
1025699-90.2023.8.11.0000, realizado em 15
de novembro de
2023,
quando a
ordem foi denegada e mantida a custódia cautelar do paciente.

Após,
o impetrante apresentou o requerimento que se vê no ID
213367678
, no qual foram anexados um vídeo da mulher do paciente com os filhos menores fazendo um apelo pela liberdade de seu marido para que
este
possa dar subsistência à família
;
bem como da cópia do boletim de ocorrência, comprovando que o mandado de prisão foi cumprido após o segundo comparecimento voluntário do paciente
à
Delegacia de Polícia [11.09.2023 e 14.09.2023].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese
,

conforme afirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça, n
o que d
iz respeito às teses atinentes a legalidade
, até então,
da prisão preventiva
;
assim como a existência de predicados pessoais
;
e o pedido de concessão de medidas cautelares
foram enfrentados pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do H
abeas
C
orpus n.
1025699-90.2023.8.11.0000, realizado em 15
de novembro de
2023, ocasião em que a ordem foi denegada e mantida a custódia cautelar do paciente.

Todavia, s
em embargo ao
julgamento em referência, no qual, na ocasião foi reportado
à necessidade da prisão preventiva do paciente para
a garantia da ordem públic
a
em decorrência da gravidade do crime
, em tese,
perpetrado
por ele
,
é imperioso
reconhecer que a manutenção da restrição da
liberdade do paciente no momento é
todo desproporcional, uma vez que
deve ser relativizada
a existê
ncia do
pe
riculum
libertatis
em
relação ao fato ocorrido
10 de setembro de 2023,
diante do decurso do tempo
;

bem como
em decorrência de um fato novo relevante, pois sobreveio a sentença de pronúncia na qual a autoridade acoimada de coatora afastou a qualificadora do motivo fútil descrita na denúncia, pronuncia
ndo o paciente pela prática do crime de
homicídio
simples, capitulado no art. 121, caput, do Código Penal,
impondo-se
destacar
, ademais,
que não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público em relação ao afastamento da aludida agravante.

Ademais disso,
é
imperioso consignar que o paciente é primário, não responde a outras ações penais
,
tem
filhos menores de idade que dependem
dele
para sua sobrevivência
;
além de ter comparecido em duas ocasiões
à
Delegacia de Polícia para prestar informações acerca dos fatos [11.09.2023 e 14.09.2023], a segunda delas quando houve o cumprimento do mandado de prisão, além de ter agido de maneira
colaborativa com a justiça,
porquanto
abr
iu mão de seu sigilo telemático;
insistiu na realização de perícia na pedra e no aparelho telefônico
; sua defesa
diligenci
ou
afim de localizar a testemunha Raimundo
;
,
além
de já estar custodiado cautelarmente há aproximadamente
oito meses.

R
egendo-se a prisão preventiva
, como é

sabido,
pela cláusula
rebus sic stantibus
, positivada no art. 316, caput, do Código de Processo Penal,
havendo a alteração dos motivos en
sejadores da medida restritiva
de liberdade, é possível sua revogação ou substituição por outras medidas cautelares menos gravosas.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente
nes
t
e momento
não
mais
se justifica,
eis que
que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Demais disso, é cediço que o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal; e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a
L
ei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado. Destarte, a prisão cautelar do acusado apenas deverá ser mantida em caso de extrema necessidade, consoante dicção dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 282 do Código de Processo Penal,
assim redigidos:

Art. 282. [...]

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§6o
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
).

Destacamos

Como dito linhas
volvidas, no caso em apreço, a
conduta delitiva atribuída ao paciente
embora grave, no momento, é
perfeitamente compatíve
l
com a liberdade almejada por ele, cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas nos
arts
. 316, 321 e 282 do Código de Processo Penal,
grafados deste modo:

Art. 316
.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.

Art. 321
.
Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código
.

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

§1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público [...].
Destacamos

Por conseguinte,
na hipótese,
não existindo
, no momento,
o periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa
,

a manutenção
da prisão preventiva do paciente
neste momento
configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalid
ad
e e adequação, impõe-se a revogação
da sua
custódia.

A
propósito, a
cerca dessa temática, é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.
2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.
3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como
requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJ RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Entretanto, tendo em vista
que ainda deve haver certa demora para a submissão do paciente ao Tribunal do Júri, pois contra a sentença de pronúncia houve interposição de recurso em sentido estrito por parte de sua defesa
.

E
,
como não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
a saber:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.

Logo
, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos
,
afigura-se plausível a substituição da prisão provisória
do paciente
pelas medidas cautelares descritas nos incisos I
,
II, III e IV,
do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Diante do exposto
, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c 319
,
do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
substituo a prisão preventiva do paciente pelas
seguintes medidas cautelares:

(i) - compromisso de comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

(ii) - proibição de acesso ou frequência a bares, boates ou estabelecimentos congêneres;

(iii) - proibição de manter contato com as testemunhas
arroladas no processo
até a sua submissão ao Tribunal do Júri;

(iv) - proibição de
se
ausentar da Comarca de
Guarantã do Norte
sem prévia autorização judicial;

(v) - não mudar de endereço sem prévia ciência do juízo.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos aviados em favor de
Rodrigo Silva dos Santos
;

e, via de consequência,
concedo parcialmente a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de revogar sua prisão preventiva e impor-lhe as medidas cautelares acima listadas.

O
utrossim,
considerando que o primeiro grau de jurisdição já remeteu a este Tribunal de Justiça o recurso em sentido estrito para julgamento,
determino
que a Diretora da Terceira Câmara Criminal expeça alvará de soltura em favor do paciente, para que seja colocado em liberdade mediante as condições impostas neste voto, se por outro motivo não estiver preso.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos
, contemporâneos
e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024